Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-66.2018.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
do:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). ATIVIDADE RURAL EM ÁREA CONSOLIDADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta com pedido de manutenção de Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 4939/2018, expedida pela SEMA/MT, ou, alternativamente, a análise fundamentada do respectivo processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há direito subjetivo à manutenção da APF, ante a alegação de regularidade ambiental da propriedade; e (ii) se a ausência de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003322-66.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA - CPF: 896.460.459-87 (EMBARGADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária que objetivava a manutenção da Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 4939/2018 ou, subsidiariamente, a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT-53409/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo específico, a alegada reprovação do Cadastro Ambiental Rural – CAR como fundamento para negativa da APF; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a APF constitui ato administrativo discricionário, precário e condicionado à regularidade ambiental da área, inclusive quanto ao status do CAR, e que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. A improcedência decorreu da insuficiência probatória e da presunção de legitimidade do ato administrativo, inexistindo omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura omissão integrável, uma vez que, mantida integralmente a sentença e havendo atuação da Procuradoria do Estado em segundo grau, impõe-se a incidência do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a razoabilidade.

5. Presentes os pressupostos objetivos para a aplicação da norma, mostra-se adequada a majoração da verba honorária em R$ 1.000,00, totalizando R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração opostos pelo autor desprovidos. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso providos, para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a improcedência do pedido na ausência de comprovação dos requisitos legais para a prática de ato administrativo discricionário, ainda que não enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos da parte.

2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido e há efetiva atuação da parte vencedora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Winston Kneipp de Oliveira
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível nº 0003322-66.2018.8.11.0082.

A ação originária consiste em ação ordinária ajuizada por Winston Kneipp de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual postulou, em sede principal, a manutenção da Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 4939/2018, expedida para o exercício de atividade rural em imóvel situado no Município de Feliz Natal/MT. Subsidiariamente, requereu que o Estado fosse compelido a promover a análise conclusiva e motivada do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT-53409/2017.

O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que o CAR da propriedade encontrava-se suspenso em razão da não apresentação do Projeto de Regularização Ambiental – PRA, inexistindo demonstração de ilegalidade na atuação da Administração Pública, bem como ausente comprovação de direito subjetivo à emissão ou manutenção da APF. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por esta Câmara, em acórdão assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). ATIVIDADE RURAL EM ÁREA CONSOLIDADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta com pedido de manutenção de Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 4939/2018, expedida pela SEMA/MT, ou, alternativamente, a análise fundamentada do respectivo processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há direito subjetivo à manutenção da APF, ante a alegação de regularidade ambiental da propriedade; e (ii) se a ausência de decisão expressa no processo administrativo implicaria omissão da autoridade ambiental a ser suprida por decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A APF, nos termos da LC/MT nº 592/2017 e do Decreto Estadual nº 262/2019, é ato administrativo discricionário, precário e condicionado à regularidade ambiental da área, incluindo status regular no CAR e inexistência de passivo ambiental.

4. O autor não apresentou prova mínima do iter procedimental no âmbito administrativo, tampouco demonstrou, com elementos técnicos, o cumprimento dos requisitos legais para a emissão ou manutenção da APF.

5. A ausência de cópia integral do processo administrativo e de elementos técnicos compromete a possibilidade de controle judicial do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

6. Inviável a pretensão de compelir o Estado à concessão ou revalidação da APF sem a demonstração de direito líquido e certo ou omissão indevida da autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A emissão ou manutenção de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) para atividade rural depende da comprovação de requisitos legais objetivos, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar a regularidade ambiental da área.

2. A ausência de prova mínima do processo administrativo e de elementos técnicos inviabiliza o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo impugnado.”

O embargante Winston Kneipp de Oliveira sustenta
, em síntese
, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da reprovação do Cadastro Ambiental Rural – CAR
, afirmando que a negativa da APF teria decorrido da suposta irregularidade do cadastro, circunstância que, segundo alega, não teria sido devidamente enfrentada pelo colegiado.

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração apontando omissão quanto à verba honorária em sede recursal
, por ausência de manifestação expressa acerca da aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
Winston Kneipp de Oliveira
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A controvérsia veiculada nos presentes recursos cinge-se sobre a existência, ou não, de vícios integrativos no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada omissão acerca da análise da reprovação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, suscitada pelo embargante particular; e à ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, apontada pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante
Winston Kneipp de Oliveira
sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar especificamente a questão relativa à reprovação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, afirmando que a negativa da Autorização Provisória de Funcionamento – APF decorreu da suposta irregularidade do cadastro, circunstância que demandaria pronunciamento expresso do colegiado.

Em que pese o esforço argumentativo, a pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado sob o pretexto de vício inexistente.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a APF constitui ato administrativo declaratório, discricionário e precário, condicionado ao atendimento de requisitos legais objetivos, dentre os quais se insere a regularidade ambiental da área, inclusive quanto ao status do Cadastro Ambiental Rural. Assentou-se, ainda, que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento desses requisitos, notadamente pela ausência de juntada da íntegra do processo administrativo e de elementos técnicos mínimos aptos a viabilizar o controle jurisdicional do ato impugnado.

A improcedência do recurso de apelação não decorreu de juízo definitivo acerca da natureza consolidada da área ou da regularidade material do CAR,
mas da constatação de insuficiência probatória para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo
.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O que se verifica é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que extrapola os estreitos limites da via integrativa.

Assim, impõe-se o desprovimento dos embargos opostos por Winston Kneipp de Oliveira.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no acórdão
quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ante a
ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal.

Neste ponto,
razão lhe assiste.

O acórdão negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo integralmente a sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00. Todavia,
não houve pronunciamento expresso acerca da majoração da verba honorária
em sede recursal.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

No caso concreto, estão presentes os pressupostos para a incidência da norma, dado que houve fixação de honorários na sentença, a parte sucumbente interpôs recurso, o recurso foi integralmente desprovido e, ainda, houve efetiva atuação da Procuradoria do Estado em segundo grau.

A ausência de manifestação configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, impondo-se a integração do julgado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO CONTRA ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade absoluta do Auto de Infração Ambiental nº 1442, lavrado contra a Superintendência de Políticas Sobre Drogas – SUPOD, órgão da administração direta do Estado de Mato Grosso, por ausência de personalidade jurídica do autuado. O Município alega omissões e contradições no acórdão, requerendo a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, além do enfrentamento de teses recursais sobre competência ambiental, bis in idem, dosimetria da multa e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief; (ii) identificar eventual contradição sobre a ciência e atuação da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo; (iii) apurar se houve omissão no enfrentamento das teses recursais relativas à competência ambiental municipal, ao bis in idem e à proporcionalidade da multa; (iv) examinar eventual contradição na majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autuação de órgão desprovido de personalidade jurídica, como a SUPOD, compromete elemento essencial do ato administrativo – a identificação válida do sujeito passivo – o que configura nulidade absoluta e insuscetível de convalidação, afastando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief.

4. A eventual ciência da autuação por parte do Estado e a posterior atuação da Procuradoria-Geral do Estado não afastam a nulidade, pois a ausência de notificação formal da PGE inviabilizou o exercício tempestivo da defesa técnica no processo administrativo.

5. A alegação de contradição quanto à atuação da PGE não se sustenta, pois a decisão embargada distingue corretamente a ausência de notificação formal no procedimento administrativo da atuação judicial posterior, reconhecendo que tal falha comprometeu a constituição válida da relação jurídico-processual.

6. Não há omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais sobre competência ambiental, bis in idem e proporcionalidade da multa, pois o acórdão expressamente as considerou prejudicadas após o reconhecimento da nulidade absoluta do auto de infração, aplicando a técnica da prejudicialidade.

7. A majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC decorre de critério objetivo e legal, sendo irrelevante o fundamento da decisão (nulidade formal ou material) para sua aplicação
. Não há contradição no acórdão nesse ponto, sobretudo ante a ausência de recurso contra a fixação dos honorários com base no valor da causa em primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A lavratura de auto de infração ambiental contra órgão público sem personalidade jurídica configura vício de origem e acarreta nulidade absoluta do ato administrativo sancionador.

2. A ausência de notificação formal da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo inviabiliza a defesa técnica do ente federativo e afasta a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief.

3. Reconhecida a nulidade absoluta do auto de infração, ficam prejudicadas as demais teses recursais, nos termos do princípio da prejudicialidade.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, é de aplicação automática e não se afasta em razão da natureza do vício reconhecido.

(N.U 1028509-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026) (destaque nosso)

Assim, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto
nego provimento aos embargos de declaração opostos por Winston Kneipp de Oliveira
e, ainda,
dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026